Tribunal: TJMT
Processo: 1033190-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033190-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), CIRLEI MARIA CARNEVALI - CPF: 323.289.239-68 (AGRAVANTE), ROZELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA - CPF: 285.804.191-15 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), BENEDITO CLERIO DOS SANTOS - CPF: 323.410.919-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRTON PIRES MARTINS - CPF: 574.324.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD (R$ 4.174,33), diante da ausência de comprovação de sua natureza dos valores boqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária da agravante possuem natureza exclusivamente alimentar, a justificar sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 833, IV, do CPC visa resguardar a dignidade do devedor, assegurando o mínimo existencial, mas a sua incidência exige comprovação inequívoca da origem alimentar da verba constrita.

4. O ônus de demonstrar a natureza alimentar e a essencialidade dos valores recai sobre o executado, que não pode limitar-se à mera alegação.

5. A ausência de documentos que comprovem a origem dos valores impossibilita o afastamento da constrição judicial, sobretudo diante do princípio da efetividade da execução, que impõe a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

6. A jurisprudência do STJ tem admitido, inclusive, a relativização da impenhorabilidade de salários e proventos, desde que preservada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é automática, incumbindo ao devedor comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados; ausente tal prova, é legítima a manutenção da penhora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIRLEI MARIA CARNEVALI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0028538-12.2005.8.11.0041), ajuizada por ROZELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores constritos, diante da ausência de comprovação da natureza exclusivamente alimentar da verba e manteve a penhora realizada (cf. Id. nº 174076173 dos autos de origem).

A agravante alega ser aposentada como professora do Estado de Mato Grosso, percebendo mensalmente R$ 9.550,39 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) brutos, com descontos automáticos de R$ 763,50 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Aduz que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de seus proventos de aposentadoria, sendo sua única fonte de renda, o que atrairia a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta ainda ser portadora de doença valvar aórtica grave, cardiopatia crônica de alto risco, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tendo sido submetida à cirurgia de substituição valvar com prótese biológica, o que exige acompanhamento médico contínuo e medicação regular. Informa ser isenta de imposto de renda em razão da gravidade de suas enfermidades.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 317172361).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 317914382).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 325142873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em fase de cumprimento de sentença, que indefiro o pedido de desbloqueio dos valores constritos, diante da ausência de comprovação da natureza exclusivamente alimentar da verba e manteve a constrição de R$
4.174,33
, bloqueados via sistema SISBAJUD.

Portanto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora realizada via sistema SISBAJUD sobre o valor de R$ 4.174,33, que a agravante alega ser impenhorável por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Trata-se de norma que visa proteger a dignidade do devedor e de sua família, assegurando-lhes o mínimo existencial. No entanto, a impenhorabilidade não opera de forma automática, cabendo ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores constritos.

A interpretação contemporânea do art. 833 do CPC deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição executiva e da razoabilidade, de modo a equilibrar a proteção ao patrimônio mínimo do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito regularmente constituído.

No caso, verifica-se que a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, limitando-se a alegar que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sem, contudo, apresentar documentação idônea que demonstrasse a origem dos recursos.

Assim, a mera alegação de que os valores teriam origem salarial não é suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente porque, o ônus de demonstrar que determinada verba é impenhorável recai sobre o devedor, que deve comprovar não apenas a origem dos recursos, mas também sua essencialidade para a manutenção do mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...).

4. Agravo Interno do particular desprovido.” (STJ – 1ª Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. Agravo Interno Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

(...)

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC; art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

O princípio da efetividade da execução, corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF/88), exige que o processo executivo disponha de instrumentos capazes de concretizar o direito material reconhecido ao credor.

Sendo assim, a penhora de dinheiro, primeira na ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, representa o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, e sua substituição somente se justifica mediante razões robustas, não verificadas no caso concreto.

Portanto, não havendo prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada pela parte agravante, prevalecendo a regra geral de que todos os bens da parte devedora respondem por suas obrigações.

Destarte, não havendo prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados e não se vislumbrando que a manutenção da penhora possa comprometer significativamente a subsistência da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025